Tribunal: STF
Processo: HC 54900
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- ROUBO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA ESTÂNCIA.
PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS QUE, POR IMPRECISA, NÃO AUTORIZA CONCLUI SE O IMPETRANTE QUER VER ANULADO O PROCESSO POR VÍCIO QUE NÃO CONCRETIZOU, OU RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
II. HABEAS CORPUS DENEGADO.